Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0709804-47.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA APARECIDA DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: DIVINO MARTINS ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por MARIA APARECIDA DE PAULA contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em lhe negar vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva em hospital da rede pública de saúde ou particular conveniado ou não ao SUS. Em apertada síntese, informa que de acordo com relatório médico, possui 65 anos de idade, tem comorbidades (diabetes e pressão alta), tendo sido infectada por COVID-19. Está internada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), encontrando-se intubada desde o dia 1o de abril de 2021, com evolução do quadro para insuficiência respiratória e renal. Assevera ser grave o seu quadro, necessitando imediatamente de internação em UTI, com suporte de diálise, sob risco de óbito, contudo, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal afirma não haver vagas de UTI disponíveis. Discorre sobre a responsabilidade do Estado por sua omissão e seu direito fundamental à saúde, garantido pela Constituição Federal, pelo que teria direito líquido e certo à internação de urgência. Colaciona precedentes. Requer, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao impetrado que promova, na presente data, a sua imediata transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva especializada em Diálise, em um hospital público ou particular que possua ou não convênio com o SUS, às expensas do Distrito Federal, conforme requerido por seu médico assistente. No mérito, pretende a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Pretende, ainda, que lhe seja deferida a benesse legal da gratuidade de justiça. A liminar fora parcialmente deferida ao ID 24622046. É relato do necessário. DECIDO. A norma processual civil vigente prevê que a parte poderá desistir da ação até a sentença, (art. 485, § 5o, do CPC), o que deverá ser homologado pelo Juízo, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC e art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso, a impetrante requerer a desistência do presente mandado de segurança conforme petição de Num. 24805942. Assim, homologo o pedido de desistência do Mandado de Segurança, e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivam-se autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator